Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-83.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO - AÇÃO REDIBITÓRIA CMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. 1. Lojista requerida que suscita cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Descabimento. Prova documental presente nos autos que é suficiente ao deslinde da

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO - AÇÃO REDIBITÓRIA CMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATÉRIA PRELIMINAR. 1. Lojista requerida que suscita cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Descabimento. Prova documental presente nos autos que é suficiente ao deslinde da controvérsia, desnecessária a produção de outras provas. 2. Alegação de ilegitimidade passiva pela requerida instituição financeira. Presença de relação negocial entre as partes, vez que inequivocamente a requerida concedeu financiamento bancário. Narrativa, ademais, de danos causados por protesto indevida, a viabilizar a inscrição da requerida no polo passivo. Matéria preliminar afastada.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO OCULTO - AÇÃO REDIBITÓRIA CMULADA COM REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÉRITO. Requerente que narra vício oculto em automóvel adquirido no estado de usado. Sentença de procedência da ação, rescindido o negócio, condenadas a lojista e a instituição financeira ao ressarcimento de valores e pagamento de danos morais. Apelos das requeridas. Prova nos autos do vício redibitório, escorreita a sentença quanto ao desfazimento da compra e venda. Problemas mecânicos que suplantam mero desgaste natural pelo tempo de uso do veículo, demonstrada a frustração da expectativa do consumidor em adquidir bem durável em boas condições para o uso. Requeridas que não impugnam de forma específica os valores a ressarcir. Dano morais fixados em montante razoável e proporcional abalo suportado, evidenciado o protesto do nome do requerente inobstante a tutela provisória concedida nos autos. Procedência. Sentença mantida. Recursos de apelação das requeridas não providos, descabida a majoração da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil, ausente oferta de contrarrazões pelo causídico do requerente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003283-83.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes ED+
COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado IVONALDO FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1003283-83.2016.8.26.0606.
Comarca: Suzano.
04a Vara Cível.
Processo no 1003283-83.2016.8.26.0606.
Prolator ( a ): Juiz Wellington Urbano Marinho.
Apelante ( s ): Ed+ Comércio de Veículos Limitada e outro.
Apelado ( s ): Ivonaldo Ferreira dos Santos.

VOTO No 49.268/2020.--
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA
E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO
CONSUMERISTA
–
VÍCIO
OCULTO
-
AÇÃO
REDIBITÓRIA CMULADA COM REPARATÓRIA DE
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
–
MATÉRIA
PRELIMINAR. 1. Lojista requerida que suscita cerceamento
do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Descabimento. Prova documental presente nos autos que é
suficiente ao deslinde da controvérsia, desnecessária a
produção de outras provas. 2. Alegação de ilegitimidade
passiva pela requerida instituição financeira. Presença de
relação negocial entre as partes, vez que inequivocamente a
requerida
concedeu
financiamento
bancário.
Narrativa,
ademais, de danos causados por protesto indevida, a viabilizar
a inscrição da requerida no polo passivo. Matéria preliminar
afastada.
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL -BEM MÓVEL - COMPRA
E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – RELAÇÃO
CONSUMERISTA
–
VÍCIO
OCULTO
-
AÇÃO
REDIBITÓRIA CMULADA COM REPARATÓRIA DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS - MÉRITO. Requerente que
narra vício oculto em automóvel adquirido no estado de usado.
Sentença de procedência da ação, rescindido o negócio,
condenadas a lojista e a instituição financeira ao ressarcimento
de valores e pagamento de danos morais. Apelos das
requeridas. Prova nos autos do vício redibitório, escorreita a
sentença quanto ao desfazimento da compra e venda.
Problemas mecânicos que suplantam mero desgaste natural
pelo tempo de uso do veículo, demonstrada a frustração da
expectativa do consumidor em adquidir bem durável em boas
condições para o uso. Requeridas que não impugnam de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
3
específica os valores a ressarcir. Dano morais fixados em
montante razoável e proporcional abalo suportado, evidenciado
o protesto do nome do requerente inobstante a tutela provisória
concedida nos autos. Procedência. Sentença mantida. Recursos
de apelação das requeridas não providos, descabida a
majoração da honorária advocatícia da parte adversa, atento ao
conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de
Processo Civil, ausente oferta de contrarrazões pelo causídico
do requerente.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
redibitória
cumulada com reparação de danos materiais e morais ( fundada
em compra e venda de bem móvel ) julgada procedente pela
sentença de folhas 298/311, ao fundamento de prova de vício
oculto no veículo, não logrando a requerida lojista efetuar o
reparo,
condenadas
solidariamente
as
requeridas
ao
ressarcimento pelos valores adiantados, ademais de danos morais
de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais ). Sucumbentes, as requeridas
deverão arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o valor da
condenação.
Inconformadas,
recorrem
as
requeridas.
A vendedora requerida pleiteando
a reforma do julgado ( folhas 317/339 ). Preliminarmente, suscita
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No
mérito, alega, em suma, ausência de prova dos defeitos, bem como
de prejuízo material ao consumidor. Apregoa a possibilidade que
o vício alegado seja apenas a deterioração do bem devido a idade
e ao tempo de uso. Discorda da condenação ao ressarcimento de
despesas com licenciamento e tributos. Defende que o veículo
devolvido pelo consumidor apresenta rodagem maior que a
verificada quando da compra e venda, o que enseja redução de
seu valor, portanto, acarretando prejuízo. Aduz a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
4
danos morais, tendo em vista a ocorrência de mero aborrecimento
por fato cotidiano.
A
requerida
BV
Financeira
também apela ( folhas 353/361 ). Preliminarmente, suscita
ilegitimidade passiva. No mérito, alega em suma, que o prejuízo
narrado pelo consumidor versa apenas sobre a conduta da
vendedora, inexistente vício contratual pelo financiamento
bancário. Assim, a responsabilidade por eventuais vícios ocultos
do automóvel é da alienante. Apregoa a inexistência de danos
materiais e morais.
Recursos tempestivos, devidamente
processados, preparados ( folhas 340/341 e 362/364 ) e não
respondidos ( consoante a certidão cartorária de folha 367 ),
subiram os autos.
Intimada a requerida lojista a
regularizar a representação processual, juntou procuração (
folhas 414/419 ).
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
legais de admissibilidade positivo, conhecem-se dos recursos.
Preliminarmente,
a
vendedora
requerida apregoa nulidade por cerceamento do direito de defesa,
enquanto a requerida instituição financeira defende sua
ilegitimidade passiva.
Tocante ao pleito de produção de
prova, afigura-se a presença de documentação suficiente a dirimir
a controvérsia acerca da presença de defeito no veículo
automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
5
Por
tais
motivos,
constando
documentação hábil a permitir a apreciação da matéria, afigura-
se desnecessária a realização de novas provas.
Não
há
que
falar-se
em
ilegitimidade passiva da financeira.
Ora, é incotroverso que tenha sido
firmado contrato de financiamento bancário envolvendo o
consumidor requerente e a requerida BV Financeira.
Desta forma, há relação de direito
material a ensejar a propositura da ação em seu desfavor, quanto
mais, pois o pleito de reparação moral baseia-se, dentre outros
fatos, pela negativação do nome do requerente.
Presente
pois,
a
legitimidade
passiva da requerida, necessária a análise meritória para
desvendar sua eventual responsabilidade a indenizar os danos.
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar suscitada.
Quanto ao mérito, cuida-se de
ação pela qual o requerente narra a aquisição de veículo
automotor usado, sendo que, pouco após, deparou-se com vários
defeitos, não sanados a contento pela vendedora.
Pleiteia a restituição das partes ao
estado
anterior,
com
ressarcimento
dos
valores
pagos,
condenação ao pagamento das custas administrativas envolvendo
o bem, ademais de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
6
A ação foi intentada contra a
vendedora, a instituição financeira e seguradora ( seguro
prestamista ), sendo que houve acordo entre o requerente e Cardif
do Brasil Vida e Previdência Sociedade Anônima, extinta a ação
movida a seu desfavor.
Após a concessão de liminar para
devolução do bem à lojista, a sentença julgou procedente a ação,
rescindido o contrato, condenadas solidariamente as requeridas
ao ressarcimento dos valores pagos, além de danos morais de R$
5.000,00 ( cinco mil reais ), do que discordam as requeridas.
A
documentação
amealhada,
consistente em orçamentos e ordens de serviços, indica indene de
dúvidas a presença de diversos vícios do bem, a saber, defeito na
caixa de direção, sistema de suspensão, motor, câmbio,
alinhamento da lataria etc.
Desta forma, o requerente propôs à
vendedora que realizasse reparos, sendo que em sua contestação,
a requerida vendedora assume ter recebido o bem para efetuar
reparos ( folhas 117/139 ).
Não se olvida, como defendido, que
o automóvel foi alienado no estado de usado, portanto passível de
demandar cuidados com manutenção.
Ocorre
que
os
documentos
apresentados evidenciam problemas que suplantam o mero
desgaste pelo tempo de uso do bem, tratando-se ao contrário, de
vícios substanciais, envolvendo inclusive a parte mecânica (
defeito de câmbio e motor ), apresentados pouco após a alienação
ao consumidor.
Desta forma, o veículo, enquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
7
bem móvel durável, apresentou defeitos que suplantam os
desgastes naturais atrelados ao tempo de utilização.
Tampouco as requeridas indicam
ou fazem prova de má utilização pelo requerente.
Por tais motivos, ante a quantidade
e gravidade dos defeitos, possível o intento de redibição do
negócio, pois o bem frustrou a expectativa do requerente quando
de sua aquisição, viável o pleito de retorno das partes ao estado
anterior.
Com base em tais premissas,
atentando-se que, de forma pretérita houve a concessão de liminar
pela qual o requerente devolveu o veículo ( sequer manejado
recurso pelas requeridas ), é o caso da manutenção do comando
de desfazimento do negócio, arcando as requeridas com o
ressarcimento pelos valores já pagos.
Como bem delineado, o contrato de
financiamento bancário, acessório ao principal de compra e
venda, deve ser rescindido, eis que se trata de obrigação coligada,
a requerida instituição financeira atuando de forma uníssona à
lojista, ambas auferindo lucros da atividade de revenda de
automóveis.
Com base em tais fatos, acertada a
condenação da financeira à restituição dos valors pagos, ou seja,
ao ressarcimento na esfera patrimonial, conjuntamente à lojista,
atentando-se à disciplina prevista no artigo 18 do Código de
Defesa do Consumidor.
Quanto aos danos morais, também
não assiste razão às recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
8
Ora, ainda que em princípio o
defeito do automóvel e a rescisão contratual impliquem apenas em
reflexos de ordem patrimonial, há fato a determinar a condenação
solidária à reparação de danos morais.
Isto
porque,
após
a
liminar
concedida, inclusive para obstar eventuais cobranças, deu-se o
protesto do nome do consumidor ( folha 297 ), pelo que se há
abalo de crédito, a ensejar a condenação com espeque em danos
morais “in re ipsa”, consoante sedimentada jurisprudência neste
sentido.
Tocante o valor da condenação,
sopesadosos os elementos fáticos narrados, o grau de culpa e o
porte econômico dos envolvidos, a quantia fixada de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais ) é razoável e adequada a bem reparar o dano, não
havendo que se falar em enriquecimento sem causa, devendo ser
mantida.
Resumindo:
presente
o
vício
redibitório, acertada a sentença que determinou o desfazimento do
negócio, bem como a condenação moral, devendo ser
integralmente mantida.
Rejeitados os recursos, não incide
a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, ausente a juntada de contrarrazões pelo
requerente.
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento aos recursos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-83.2016.8.26.0606 -Voto no
9
apelação, descabida a majoração da verba honorária advocatícia
com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR